Tribunal: STJ
Processo: 0804351-83.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2840179 - AL (2025/0019782-6)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
:
DIVANILDO PEDRO DOS SANTOS NETO
EMBARGANTE
:
EDJA ACIOLI SANTANA
EMBARGANTE
:
EDUARDO JORGE DA SILVA DE SANTANA
ADVOGADO
:
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
:
BRASKEM S/A
ADVOGADOS
:
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
3.3. A redação do art. 258 do RISTJ nada dispõe sobre
a competência do STF para apreciar agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que nega
seguimento a recurso extraordinário.
3.4. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma
vez que o mérito da irresignação, qual seja, a extinção
do processo em virtude de acordo formalizado não
poderá ser examinado em sede recursal extraordinária,
ante a negativa de seguimento ao recurso
Documento eletrônico VDA57126906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c1be8f1-298f-4d36-8bae-5350b4958f9a

extraordinário, efetuada em observância aos Temas n.
181, 339 e 895 do STF.
3.5. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de matéria
infraconstitucional), o que, por si só, inviabilizaria o
vindicado sobrestamento do recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c1be8f1-298f-4d36-8bae-5350b4958f9a

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2840179 - AL(2025/0019782-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DIVANILDO PEDRO DOS SANTOS NETO
EMBARGANTE
: EDJA ACIOLI SANTANA
EMBARGANTE
: EDUARDO JORGE DA SILVA DE SANTANA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
3.3. A redação do
do RISTJ nada dispõe
art. 258
sobre a competência do STF para apreciar agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que
nega seguimento a recurso extraordinário.
3.4. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181, 339 e 895 do STF.
3.5. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 640-642):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos
Temas n. 339 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
1.3. A parte agravante também sustenta que a decisão recorrida
incorreu em erro ao considerar a questão como
infraconstitucional e ao negar seguimento ao recurso
extraordinário com base no Tema n. 895 do STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Discute-se, ademais, se a questão da violação do princípio
da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como matéria de
natureza infraconstitucional e, portanto, se estaria ausente a
repercussão geral necessária para o seguimento do recurso
extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
a questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

jurisdição possui natureza infraconstitucional quando envolve
óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão
geral, sendo de aplicação obrigatória, conforme disposto no
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
3.5. No caso concreto, a aferição da existência da apontada
violação do
o, XXXV, da Constituição Federal, demandaria
art. 5
a análise de normas infraconstitucionais, enquadrando-se na
hipótese tratada no Tema n. 895 do STF, o que justifica a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
análise de direitos distintos, sob o argumento de que o julgado, no que e refere
à homologação do acordo celebrado em Ação Civil Pública, limitou-se a
examinar tão somente os aspectos ligados aos danos materiais, deixando de
contemplar os danos morais.
Aduz omissão também quanto à alegação de existência de cláusulas
abusivas no acordo entabulado, bem como de nulidade do negócio jurídico por
violação à função social e equidade contratual.
Reputa igualmente omisso o acórdão quanto ao disposto no art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), o qual, segundo
alega, fixa a competência do STF para o julgamento de agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso
extraordinário.
Entende inaplicável o Tema n. 339 do STF, considerando que a
decisão recorrida não está suficientemente fundamentada, como também o
Tema n. 181 do STF em razão da violação direta à Constituição Federal.
Postula o sobrestamento do feito até o julgamento dos Temas n. 675
do STF e n. 923 do STJ, bem como de possível prejudicialidade externa a advir
com o julgamento da ação civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000, que trata
das controvérsias envolvendo acordos firmados pela Braskem S.A.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, foram declinados, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso
extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 488-
492):
Registro que, neste caso, o acórdão do TJAL manteve a decisão
que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com relação
aos agravantes, por falta de interesse processual, por terem eles
celebrados acordo com a ré, devidamente homologado pela
Justiça Federal, no qual conferiram quitação irrevogável de
"todos e quaisquer danos patrimoniais
extrapatrimoniais e/ou relacionados, decorrentes ou originários direta e/ou
indiretamente" dos fatos alegados na ação civil pública.
Com relação à alegada ofensa ao
do
,
art. 1.022
CPC/2015
mantenho o entendimento firmado na decisão agravada, que
aplicou o óbice da
, uma vez que os agravantes
Súmula 284/STF
limitaram-se a alegar genericamente sua ocorrência, sem
especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou
de se manifestar. (...)
[...]
Note-se que, ainda que os agravantes tenham indicado, agora,
no agravo interno, os supostos pontos omissos do acórdão
recorrido, não há mais como apreciar a questão neste momento,
sendo certo que a jurisprudência desta Corte Superior não
admite a adição de novos argumentos neste recurso (nesse
sentido: EDcl no AgInt no
, de minha
AREsp n. 1.593.971/ES
relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
).
25/2/2022.
No que concerne à suposta afronta ao
§ 1o, da
art. 14,
e aos arts. 186 e 927 do Código Civil, também
Lei n. 6.938/1991
não está configurada, uma vez que o acórdão recorrido
esclareceu que não teria como apreciar o pedido de indenização
por danos morais formulado pelos agravantes, já que, ao
celebrarem o acordo na ação coletiva, eles renunciaram e
desistiram de eventuais direitos remanescentes.
Ademais, não há que se falar em violação aos arts. 421 e 424 do
Código Civil e ao
I e IV, § 1o, do Código de Defesa do
art. 51,
Consumidor, devido à existência de suposta cláusula leonina no
acordo celebrado, pois é certo que, quanto a esse ponto, a Corte
estadual, acertadamente, consignou que "para a desconstituição
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

do acordo formulado perante a Justiça Federal, faz-se
necessário a propositura de uma ação rescisória ou ação
anulatória, a depender do conteúdo do provimento jurisdicional
prolatado, cuja competência originária é do Tribunal".
Note-se que, ao assim decidir, o TJAL agiu em conformidade
com a jurisprudência do STJ no sentido de que (i) não pode ser
desconsiderado acordo celebrado entre as partes, sob pena de
ofensa a ato jurídico perfeito; e (ii) a desconsideração de acordo
homologado judicialmente, por suposto vício de consentimento,
depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação, conforme anotei na decisão
agravada. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
EMPRESARIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACORDO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de
que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão
unilateral da transação, ainda que antes da homologação
judicial. Precedentes.
2. Não é possível a alteração da decisão que homologa
transação por mero pedido unilateral de desistência,
sendo necessária a utilização de meio processual
próprio para anulação do acordo. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul
REsp n. 1.926.701/MG
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
- grifou-se.)
15/10/2021
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE
PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. NULIDADE DAS
CLÁUSULAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Na hipótese de transação, "o exame do juiz deve se
limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve
efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os
transatores são titulares do direito do qual dispõem
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo,
sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente
desconsiderada a avença" (AgRg no
).
ARESP 504.022/SC
2.
A
transação
estabelecida
entre
as
partes
devidamente homologada, com observância dos
preceitos legais e sem que sejam identificados vícios,
constitui-se em ato jurídico perfeito e acabado, motivo
por que suas disposições devem ser observadas.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos.
Recurso especial ao qual se dá provimento.
(EDcl no AgRg no
, de minha
AREsp n. 306.833/MS
relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2019,
- grifou-se.)
2/10/2019
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CPC/1973
TRANSAÇÃO
DE
DIREITOS
DISPONÍVEIS.
DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO.
PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA
CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO.
ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar-se em ofensa ao
do
,
art. 535
CPC/1973
pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte recorrente.
2.
As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma, o respectivo
enquadramento no ordenamento, principalmente, no que
respeita à definição dos efeitos jurídicos que delas irradiam.
3. A união estável, por se tratar de estado de fato,
demanda, para sua conformação e verificação, a
reiteração do comportamento do casal, que revele, a um
só tempo e de parte a parte, a comunhão integral e
irrestrita de vidas e esforços, de modo público e por lapso
significativo.
4. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união
estável.
Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato
escrito, com relações sexuais, com prole, e, até mesmo,
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

com certo compartilhamento de teto, pode não estar
presente o elemento subjetivo fundamental consistente no
desejo de constituir família.
5. Nesse passo, afastada a configuração da formação de
união estável, no caso concreto, reconhece-se como
transação particular de direitos disponíveis o acordo
firmado entre as partes e apresentado a Juízo para
homologação.
6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que
duas ou mais pessoas acordam em concessões
recíprocas, com o propósito de pôr termo à
controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu
conteúdo, extensão, validade ou eficácia.
7. Uma vez concluída a transação, impossível é a
qualquer das partes o arrependimento unilateral,
mesmo que ainda não tenha sido homologado o
acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por
instrumento particular ou público, inclusive por termo
nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam
definitivamente os contraentes, de sorte que sua
rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou
erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa'
(Código Civil de 2002,
CC de 1916,
.
art. 849;
art. 1.030)
8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se
julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da
eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva
já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será
possível rescindir-se a transação por vício de
consentimento.
9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila,
no sentido de que a transação, com observância das
exigências legais, sem demonstração de algum vício, é
ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples
arrependimento unilateral de uma das partes dar
ensejo à anulação do pacto.
10. Recurso especial não provido.
, relator Ministro Luis Felipe
(REsp n. 1.558.015/PR
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2017,
- grifou-se.)
23/10/2017
PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE.
MAGISTRADO
SUBSTITUTO.
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DA
INICIATIVA DAS PARTES. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
1. A atividade jurisdicional não pode substituir a iniciativa
das partes, consoante preceituam os arts. 2o e 128 do
Código de Processo Civil. A invocação de vício na
transação homologada judicialmente, pelo magistrado
que substituía regularmente na Vara, já transitada em
julgado, não pode ser suscitada de ofício pelo juiz,
mas pela parte prejudicada, em ação própria, sob pena
de julgamento extra petita e ofensa à coisa julgada.
2. Ademais, inexiste violação ao princípio da identidade
física do juiz, se a decisão proferida por magistrado
substituto, no exercício regular da jurisdição, baseou-se
exclusivamente em prova documental.
Precedentes da Corte.
3. Recurso especial provido.
, relator Ministro Castro Meira,
(REsp n. 831.190/MG
Segunda Turma, julgado em
DJ de
27/6/2006,
17/8/2006,
p. 347 - grifou-se.)

Processual civil. Agravo no recurso especial. Transação
homologada judicialmente. Ação anulatória.
- A ação anulatória, prevista no
do CPC é sede
art. 486
própria para a discussão a respeito dos vícios na
transação homologada judicialmente. Precedentes.
Agravo não provido.
(AgRg no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 596.271/RS
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJ de
20/4/2004,
p. 226 - grifou-se.)
17/5/2004,
No que se refere à violação aos arts. 22,
, e 34, VIII, do
caput
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e aos arts. 85, § 14,
e 90 do CPC, também não está configurada, tendo em vista que,
nos termos da jurisprudência desta Corte, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pelas partes aos seus patronos
deve ser discutida em ação própria, e não nos autos da presente
ação indenizatória.

Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, assentou-se no acórdão ora embargado que o Supremo
Tribunal Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional
"quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta
à Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Esse entendimento foi adotado sob o regime da repercussão geral e é
de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia

dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão
à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso, a aferição da existência da apontada violação do
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal demandaria a análise de normas
infraconstitucionais, conforme se observa do trecho do voto acima transcrito,
motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895.
Por seu turno, não há omissão em relação à alegada competência
3.
do STF para apreciar agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que nega seguimento a recurso extraordinário.
Em suas razões, o embargante descreve que o
do RISTJ teria
art. 258
o seguinte teor:
"Quando interposto agravo regimental contra decisão
que nega seguimento a recurso extraordinário,
monocrática
deverão os autos ser remetidos ao Supremo Tribunal
, em conformidade com o
Federal para apreciação do recurso
disposto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil."
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

No entanto, a correta redação do
do RISTJ em nada se
art. 258
assemelha à apontada pela parte embargante. Confira-se:
Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do
Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator,
à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de
e recurso ordinário em
, poderá
habeas corpus
habeas corpus
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa
relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)
§ 1o O órgão do Tribunal competente para conhecer do agravo é
o que seria competente para o julgamento do pedido ou recurso.
§ 2o Não cabe agravo regimental da decisão do relator que der
provimento a agravo de instrumento, para determinar a subida
de recurso não admitido.
§ 3o O agravo regimental será submetido ao prolator da decisão,
que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento
da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso,
computando-se também o seu voto.
(Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)
§ 4o Se a decisão agravada for do Presidente da Corte Especial
ou da Seção, o julgamento será presidido por seu substituto, que
votará no caso de empate.
(Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)
Sobre o tema, registre-se que o § 2o do
do CPC preconiza o
art. 1.030
cabimento de agravo interno, contra a decisão que, com fundamento no inc. I do
mesmo dispositivo legal, nega seguimento ao recurso extraordinário. Nesta
Corte Superior, nos termos do
a competência para o julgamento
art. 1.021,
desse agravo interno é da Corte Especial.
E, conforme o § 1o do
do CPC, apenas nos casos de
art. 1.030
inadmissão do recurso extraordinário (inc. V) é que será cabível agravo para o
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042.
Logo, não existe norma legal ou regimental nos termos declinados
pelo ora embargante.
Por fim, melhor sorte não socorre quanto à suspensão do processo
4.
individual em virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o
julgamento da ação civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando
depender do julgamento de outra
a decisão de mérito
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no
,
CPC/1973
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
processo pendente
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ
e AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária, ante a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos
Temas n. 339 e 895 do STF.
Consequentemente,
afigura-se
manifestamente
inviável
e
extemporânea a adoção da providência, porquanto consolidado o exaurimento
das discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n.
(Tema 923 do STJ) limitou-se à discussão
1.525.327/PR
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba/PR.
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
".
individuais
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
De mais a mais, ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão de ações individuais em
razão da existência de ação coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só, inviabilizaria o vindicado
sobrestamento do recurso extraordinário.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
5.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:58
Código de Controle do Documento: 1defb5bf-2f34-4f63-ae08-ca17b16d7d73

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.840.179 / AL
Número Registro: 2025/0019782-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07362769120198020001

08043518320228020000

0804351832022802000050000
0804351832022802000050001

7362769120198020001

8043518320228020000
804351832022802000050000 804351832022802000050001
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIVANILDO PEDRO DOS SANTOS NETO
AGRAVANTE : EDJA ACIOLI SANTANA
AGRAVANTE : EDUARDO JORGE DA SILVA DE SANTANA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIVANILDO PEDRO DOS SANTOS NETO
EMBARGANTE : EDJA ACIOLI SANTANA
EMBARGANTE : EDUARDO JORGE DA SILVA DE SANTANA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA57117353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: eef4c410-ea4a-4dad-a83d-45dccc1321ba

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: eef4c410-ea4a-4dad-a83d-45dccc1321ba